Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707453-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEDSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MOISES FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por GLEDSON COSTA DOS SANTOS contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MOISES FERREIRA DA SILVA. Foi informado o falecimento do apelante (ID 30973291). O prazo para habilitação do espólio e manifestação acerca do interesse no julgamento do recurso interposto decorreu in albis (ID 37878776). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. No presente caso, não houve manifestação após a determinação de habilitação do espólio do apelante. Portanto, verificada a incapacidade processual e descumprida a determinação de habilitação do espólio, o recurso interposto não deve ser conhecido, nos termo do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator